Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-59.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO. NÃO NOTICIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Mostra-se correta a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil se a parte foi intimada para recolher as custas intermediárias e não apresentou qualquer manifestação nos autos.
3. A necessidade de intimação pessoal da parte, na forma do § 1o do art. 485 do CPC, se dá somente nos casos de abandono da causa por mais de trinta dias ou quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes, e não pela falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedente.
4. Ainda que realizado o pagamento no prazo assinalado, a ausência de qualquer manifestação da parte quando intimada para recolher as custas do processo equivale ao próprio não recolhimento, na medida em que o magistrado não pode presumir um pagamento que sequer foi noticiado nos autos.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.